Tribunal: TJDFT
Processo: 0721486-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721486-67.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MATEUS JULIO SALES DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIME CONTINUADO. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A continuidade delitiva é uma ficção jurídica criada pelo legislador para beneficiar o agente, sendo necessário, para o seu reconhecimento, a presença de requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, espaço e “modus operandi”) e subjetivo (unidade de desígnios), de modo que os delitos subsequentes sejam um desdobramento do primeiro. 2. A teoria objetivo-subjetiva é a adotada pelo Código Penal, em especial porque o artigo 71, “caput”, dispõe que, além das “condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes” (requisitos objetivos), “devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro”, de modo a diferenciar o agente que comete delitos em contexto de continuidade delitiva, punido com menos rigor, do criminoso habitual ou contumaz. 3. Não há como reconhecer a continuidade ante a ausência de liame subjetivo entre as condutas, uma vez que não se constatou que, por parte do agravante, tenha ocorrido um planejamento unitário para a prática dos crimes, de modo a evidenciar que um tenha sido continuação do outro. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 71 do Código Penal, ao argumento de que deveria ter sido reconhecida a continuidade delitiva no presente caso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve subir quanto à apontada ofensa ao artigo 71 do CP, uma vez que o entendimento firmado pela turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 71 do Código Penal, adotou a teoria mista, pela qual a ficção jurídica do crime continuado exige, além da comprovação dos requisitos de ordem subjetiva, a unidade de desígnios, ou seja, o liame volitivo entre os delitos, a demonstrar que os atos criminosos se apresentam entrelaçados, isto é, que a conduta posterior constitui um desdobramento da anterior. Precedentes” (REsp 1449981/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 16/12/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Ademais, o órgão julgador, ao afastar a existência de continuidade delitiva, assentou: “Embora os delitos tenham sido realizados em datas próximas e na mesma circunscrição judiciária, vê-se que em um deles, houve a atuação de apenas um comparsa, e no outro houve o auxílio de dois comparsas. No primeiro delito, os comparsas não foram identificados, e durante a dinâmica delitiva foi utilizada grave violência real, uma vez que a vítima levou uma coronhada na cabeça. Cabe ainda ressaltar que as vítimas eram diferentes, não havendo nenhuma ligação entre elas. Assim, não se vislumbra liame subjetivo que indique terem os fatos alguma relação entre si. O que se conclui é que os delitos discutidos tiveram como origem deliberações sem qualquer nexo de continuidade. Provavelmente, a facilidade e o lucro imediato favoreceram a repetição da empreitada criminosa. Ademais, as descrições dos fatos não indicam qualquer elemento que permita concluir que houve um planejamento unitário das condutas delituosas a que se referem cada uma das iniciais, mas sim, revelam ações que, apesar de terem resultado em crimes semelhantes, foram independentes e autônomas. Desse modo, verifica-se que o intuito do réu era de realizar as subtrações, sem relação de continuidade entre os delitos. Assim, o caso configura, em verdade, reiteração de crimes, o que impede o reconhecimento da continuidade delitiva. (ID 12624406). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027